Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740240-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS SEM TETO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JAIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: SANDRA DIAS LIBERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 19775888, a agravante requer reconsideração da decisão de ID 19719978, alegando que, na data do efetivo bloqueio da conta poupança da agravada, 21/8/2020, o salário do mês de agosto (R$ 1.300,00) já havia sido praticamente usufruído com saques e compras no débito. Argumenta, assim, que resta apenas o valor de R$ 69,94 (sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) a título de salário, entendendo que somente essa quantia deve ser liberada, mantendo a diferença bloqueada. Em que pese os cálculos realizados pela agravante, não é possível identificar das despesas realizadas pela agravada o numerário que foi dispensado a título de salário ou de herança. Ademais, a decisão que ora se pretende seja reconsiderada tão somente concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter o bloqueio do valor de R$ 8.787,43 (oito mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) até o julgamento do recurso pelo colegiado, o que não significa que a quantia já esteja liberada em favor da agravante. Indefiro, assim, o pedido de reconsideração. Intime-se. Prossiga-se na instrução do recurso. Brasília, 28 de setembro de 2020 11:50:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator